Tribunal: TJDFT
Processo: 0747921-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747921-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: SERVICOL SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de no 0721376-65.2019.8.07.0001, movido em desfavor de SERVICOL SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI. A decisão agravada julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela exequente, sob os seguintes fundamentos (ID 247693383): “Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela exequente contra o sócio de Servicol Serviços de Conservação e Limpeza EIRELI, sob o argumento de que restaram frustradas todas as tentativas de satisfação do crédito. O requerido deixou de apresentar resposta, encontrando-se revel (ID 247350097). Contudo, a revelia, por si só, não supre a necessidade de demonstração dos requisitos legais para a medida excepcional pretendida. Nos termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Ocorre que, na petição que fundamenta o pedido (ID 226049204), não há descrição concreta de como teria ocorrido o alegado desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, limitando-se a parte exequente a mencionar o inadimplemento da obrigação e indícios de encerramento irregular das atividades. Tais circunstâncias, embora revelem dificuldade na satisfação do crédito, não se confundem com os pressupostos legais para o afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, de modo que não autorizam a medida extrema pretendida. Diante disso, julgo improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela exequente. Nada mais sendo requerido, mantenha-se a suspensão (ID 164249348).” Em suas razões, a parte agravante requer o provimento de seu recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que seja acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada Servicol Serviços de Conservação e Limpeza EIRELI, de modo a permitir o redirecionamento da execução ao patrimônio pessoal de seu único sócio, diante dos elementos concretos a evidenciar desvio de finalidade, confusão patrimonial e dissolução irregular. Argumenta, em suma, incorrer a decisão agravada em equívoco ao afirmar inexistir elementos concretos indicativos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Aduz: a empresa executada, após o acúmulo de passivos trabalhistas e previdenciários, simplesmente deixou de funcionar, encontrando-se com as atividades suspensas desde 09/12/2015, sem dar baixa regular, sem comunicar credores e sem promover liquidação de patrimônio ou quitação das dívidas existentes. Essa situação caracteriza dissolução irregular, conduta a qual o ordenamento jurídico brasileiro não ampara, pois constitui indicativo clássico de abuso da personalidade jurídica. Destaca que a empresa: (i) encerrou irregularmente suas atividades, mantendo passivos relevantes em aberto; (ii) deixou de cumprir obrigações trabalhistas e previdenciárias, gerando créditos alimentares posteriormente suportados pela agravante; (iii) não possui bens penhoráveis, após exauridas todas as diligências executivas; retirou ativos sem respaldo contábil, revelando mistura patrimonial entre empresa e administrador; (iv) e, por fim, teve o sócio regularmente citado no incidente de desconsideração, permanecendo completa e deliberadamente inerte para justificar a autonomia patrimonial que afirma possuir. Esses elementos configuram indícios robustos da ocorrência dos requisitos legais para a desconsideração, tais como o desvio de finalidade, caracterizado pelo uso da pessoa jurídica como instrumento para lesar credores, e a confusão patrimonial, traduzida pela inexistência de separação efetiva entre os patrimônios da empresa e de seu único sócio. Outrossim, aponta: em consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal verificou-se estar a empresa agravada com suas atividades suspensas. Nessa mesma oportunidade, constatou-se uma possível dissolução irregular da pessoa jurídica, pois não há indicação de qualquer endereço comercial para eventual penhora de bens móveis e imóveis. Desse modo, a decisão recorrida, ao concluir pela ausência de elementos concretos, aplicou um rigor probatório incompatível com a fase processual, considerando que as possibilidades de êxito no cumprimento de sentença em face da empresa são mínimas. O incidente de desconsideração é mecanismo o qual se desenvolve justamente para permitir o desvelamento da real dinâmica patrimonial do devedor, razão pela qual exige apenas a demonstração de elementos mínimos os quais justifiquem o levantamento do véu da personalidade jurídica, o que foi cabalmente atendido pela agravante (ID 77944109). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido em dobro (ID 78111161). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 07 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator